Tribunal: STF
Processo: HC 95277
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
   EXTINTA. PREJUDICIALIDADE DA PRESENTE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO
   DE PODER NO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO. HABEAS CORPUS NÃO
   CONHECIDO.
        1.      É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal no sentido de que a extinção da Comissão Parlamentar de
   Inquérito prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado
   contra as eventuais ilegalidades de seu relatório final,
   notadamente por não mais existir legitimidade passiva do órgão
   impetrado. Precedentes.
2.      O encaminhamento do relatório final
   da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a qualificação das
   condutas imputáveis às autoridades detentoras de foro por
   prerrogativa de função, para que o Ministério Público ou as
   Corregedorias competentes promovam a responsabilidade civil,
   criminal ou administrativa, não constitui indiciamento, o que é
   vedado linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Habeas corpus não conhecido.